Tribunal: STF
Processo: ARE 1346332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA ISSQN DEVIDA SOBRE OS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MANEJO DE BENS DESTINADOS A EVENTOS ARTÍSTICOS. MERCADORIAS ESTRANGEIRAS EM TRÂNSITO NO BRASIL. RESULTADO QUE OCORRE EM TERRITÓRIO NACIONAL, NÃO SE TRATANDO DE EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO ART. 2°, I, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE CONFIRMA EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTE DO STJ. APELO DA PARTE AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 3º, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão é simples. A Lei Complementar nº 116/2003, de fato, prevê, em seu art. 2º, inciso I, que o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, não deve incidir sobre as exportações de serviços para o exterior do País:
    Art. 2º O imposto não incide sobre: I – as exportações de serviços para o exterior do País;
    Entretanto, o parágrafo único do dispositivo legal supracitado é claro ao dispor que:
    Parágrafo único. Não se enquadram no disposto do inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.
    E é exatamente a questão presente nos autos. Assim, irretocável a r. sentença quando entende não assistir razão à parte autora,
    “[...] os serviços prestados pelo demandante, de fato, possuem tipificação na LC 116/2003, destacando-se aqueles listados nos itens 11.04, 16.02, 20.01 ou 20.02, 33.01, isto é, armazenamento, guarda de bens, serviços de transporte de natureza municipal, serviços portuários, aeroportuários, e movimentação de mercadorias, serviços de desembaraço aduaneiro, de modo que, verifica-se que todos estes serviços, e inclusive aqueles de logística a eles relacionados, ocorrem em território brasileiro. De fato, se assim não fosse, como bem explicitado pelo parquet, não haveria lógica para a contratação da autora pelas pessoas jurídicas ou físicas, com sede/domicílio no exterior. O objetivo principal da contratação, aliás, é a recepção e utilização da mercadoria no território nacional e, portanto, o resultado dos serviços prestados igualmente ocorre em território brasileiro. Inclusive, os contratos de PDF 77 e 87, preveem, dentre os “considerandos”, exatamente a entrada mercadoria no Brasil em razão da impossibilidade de a contratante assim proceder. ” (Grifamos) 
    A norma vigente é clara ao determinar que o ISS será devido quando o resultado ocorrer no Brasil. Diante da natureza do serviço prestado pela recorrente, é evidente que ocorreu prestação de serviço no território brasileiro no desenrolar da logística destinadas a recepção e reenvio dos bens para eventos culturais e artísticos – sejam eles quadros, esculturas ou instalações. Assim, não restam dúvidas de que é devido o tributo, uma vez que o resultado, qual seja, o recebimento e manejo da mercadoria no território nacional para fins logísticos, foi atingido em solo brasileiro, não se admitindo a tese de que se cuidaria de exportação de serviço. Nesse sentido, colaciona-se precedente do E. STJ, verbis:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente